Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012449-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhor, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1012449-58.2021.8.11.0000 – ID nº 104546497

EMBARGANTE
:

INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS –
APLICAÇÃO DE MULTA
DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1012449-58.2021.8.11.0000 – ID nº 104546497

EMBARGANTE
:

INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 104546497
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 99715965
, que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1012449-58.2021.8.11.0000
,

mantendo

a decisão singular que
deferiu a conversão do arresto em penhora, referente os imóveis registrados sob as
matrículas n.º17.999, nº 22.882, nº 22.883 e nº 23.857
no CRI de Primavera do Leste-MT;
matrícula nº 12.320
, registrado no CRI de Chapada dos Guimarães/MT, bem como
matrícula nº 12.336
, registrado no CRI de Sorriso/MT; das
apólices de seguro nº 1000111067652, 1000111067651 e nº 1000111006044
.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão se mostra contraditório na medida em que foi reconhecida que a execução deve ser feita de modo menos gravoso ao devedor, todavia, entendeu pela manutenção das inúmeras penhoras realizadas pelo embargado, em valor muito superior ao da dívida exequenda.

Adiante afirma que não se pode permitir ao embargado a realização indiscriminada dos atos de constrição em desfavor do embargante, sob o argumento de que não houve avaliação dos bens constritos.

Pondera ainda que admitir que sejam feitas inúmeras penhoras sobre bens, direitos e produtos de propriedade da embargante, em valores muito superior ao da dívida, não se coaduna com o princípio esculpido no Código de Processo Civil, além de causar uma enorme dificuldade financeira.

Enfatiza também que o v. acordão resta omisso em face da possibilidade de grave dano ao embargante no caso de alienação dos bens constritos antes do próprio julgamento dos embargos à execução.

E prossegue:

“
(...)Conforme disposto no referido artigo, a concessão de efeito suspensivo exige que (i) o executado demonstre serem relevantes os seus fundamentos; (ii) o prosseguimento da execução possa causar dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iii) o juízo esteja garantido.

Ora, Excelência, por óbvio que a alienação dos produtos apreendidos pode causar grave dano ao patrimônio da Embargante, que sofrerá com a perda de produtos necessários à sua atividade empresarial para satisfação de dívida que sequer existe, o que não se pode admitir. Além disso, verifica -se que com a penhora dos referidos imóveis, conforme determinado pelo juízo de piso na r. decisão ora combatida, a ação de execução encontra -se completamente garantida, não havendo qualquer risco para que se aguarde o julgamento definitivo dos Embargos à Execução para posterior prosseguimento da demanda executória.

Nesse sentido, diante da omissão contida no ato judicial embargado, incidindo na hipótese de oposição de Embargos de Declaração prevista no art. 1.022, inciso I I do CPC, a Embargante requer que o vício existente no acórdão seja sanado, sob pena de nulidade da mesma (...)”.

No mais, assevera que diante da possibilidade de uma eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal), requer o
prequestionamento
de todos os institutos jurídicos contidos no agravo de instrumento objeto destes embargos, sendo eles:
art. 805, art. 919, art. 995 e art. 1.019 da Lei 13.105/15
, confirmando que essas matérias já foram apreciadas pelas instâncias inferiores.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios existentes, inclusive para fins de efeito modificativo da decisão e
prequestionamento
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 105633965
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração e pela condenação da embargante às penas processuais pela interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1012449-58.2021.8.11.0000 – ID nº 104546497

EMBARGANTE
:

INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios:

“
V O T O

Eminentes pares.

De início, há que se ponderar que o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC/15, deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor, conforme dispõe o artigo 797 do mesmo ordenamento jurídico, que pode utilizar de todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a tese de substituição da penhora, tal como pretendem os recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1667194/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃOÀ REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SE O DÉBITO ESTÁ OU NÃO INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo
", sendo que, no caso, "como o pedido foi requerido e deferido no período de vigência da Lei 11.382/2006, deve-se aplicar o segundo entendimento, a fim de permitir a localização e a constrição dos ativos financeiros em conta da executada, por meio do sistema Bacen Jud, até o limite do valor exequendo" (AgRg no AREsp 778.019/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido””.
(STJ - AgInt no AREsp 1047237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

Portanto, conforme se vê, antes da aplicação do princípio da menor onerosidade, é certo que o processo de execução norteia-se pelo interesse do credor a fim de que o mesmo atinja sua finalidade, muito mais ainda em se tratando de devedor contumaz, como o caso da parte agravante, já que é notório neste Tribunal que na tentativa de fraudar o processo de recuperação judicial, sem sucesso, deixou um rastro de dívidas.

Ademais, provavelmente, em razão das inúmeras dívidas, tais imóveis devem possuir uma série de ônus, cujo recebimento/pagamento do débito em discussão torna-se incerto.

Inclusive, o imóvel de
ID nº 94266951
, de matrícula nº 12.336 do CRI de Sorriso-MT, citado pela agravante como de valor quatro (04) vezes o valor da execução, possui uma série de ônus ao longo de 69 (sessenta e nove) averbações, bem como um dos arrestos convertidos encontram-se em 7º lugar em grau de preferência, sendo que os registros dos arrestos anteriores ao da agravada superam o montante de
R$42.000,00 (quarenta e dois milhões de reais)
. Imagine-se as outras matrículas dos quais não foram juntadas nos autos as certidões. Confira:

Se não fosse o bastante, somente após a avaliação dos bens, que ainda não ocorreu, bem como levando em consideração as dívidas existentes, se poderá ter a certeza se de fato há excesso de execução.

Quanto ao pedido de suspensão da execução, o direito também não socorre à agravante.

Isto porque, é cediço que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, " quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

Como visto, para a
suspensão da execução,
necessária a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, desde que preenchido,
cumulativamente
, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo contrário, tanto a relevância da argumentação quanto o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação militam em favor da agravada, diante de inúmeras dívidas pendentes em nome da agravante.

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1º,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1º,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

Ainda, recentemente julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS

- EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO -

– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL -

IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe (...)”
(TJMT – RAI nº 1005049-90.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível de Direito Privado – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 21/07/2021).

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte recorrente, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Conforme se denota, inexiste contradição, uma vez que em momento algum o v. acórdão reconheceu que
a execução deve ser feita de modo menos gravoso ao devedor.

A bem da verdade, o v. acórdão foi enfático ao declarar que o princípio da menor onerosidade do devedor (previsto no artigo 805 do CPC/15)
deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor
(artigo 797 do mesmo ordenamento jurídico), inclusive no caso a decisão foi clara ao definir que o processo de execução norteia-se pelo interesse do credor a fim de que o mesmo atinja sua finalidade, muito mais ainda em se tratando de devedor contumaz, como o caso da parte agravante, ora embargante, já que é notório neste Tribunal que na tentativa de fraudar o processo de recuperação judicial, sem sucesso, deixou um rastro de dívidas. Confira:

“(...) De início, há que se ponderar que o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC/15, deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor, conforme dispõe o artigo 797 do mesmo ordenamento jurídico, que pode utilizar de todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a tese de substituição da penhora, tal como pretendem os recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1667194/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃOÀ REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SE O DÉBITO ESTÁ OU NÃO INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo
", sendo que, no caso, "como o pedido foi requerido e deferido no período de vigência da Lei 11.382/2006, deve-se aplicar o segundo entendimento, a fim de permitir a localização e a constrição dos ativos financeiros em conta da executada, por meio do sistema Bacen Jud, até o limite do valor exequendo" (AgRg no AREsp 778.019/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015). 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido””.
(STJ - AgInt no AREsp 1047237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

Portanto, conforme se vê, antes da aplicação do princípio da menor onerosidade, é certo que o processo de execução norteia-se pelo interesse do credor a fim de que o mesmo atinja sua finalidade, muito mais ainda em se tratando de devedor contumaz, como o caso da parte agravante, já que é notório neste Tribunal que na tentativa de fraudar o processo de recuperação judicial, sem sucesso, deixou um rastro de dívidas (...)”.

De igual sorte, não procede o inconformismo do embargante no que diz respeito à omissão do julgado sobre a possibilidade de a embargante vir a sofrer danos grave caso o efeito suspensivo não seja concedido.

Isto porque, ainda que a embargante possa sofre danos grave ou de difícil reparação, bem como tenha preenchido tal requisito, este, por si só não é suficiente para concessão do efeito suspensivo à execução, uma vez que, conforme já mencionado, para a suspensão da execução, necessária a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, desde que preenchido,
cumulativamente
, os requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Inclusive, neste ponto, o julgado foi objetivo ao afirmar que tanto a relevância da argumentação quanto o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação militam em favor da agravada, diante de inúmeras dívidas pendentes em nome da agravante, ora embargante. Confira:

“(...) Como visto, para a
suspensão da execução,
necessária a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, desde que preenchido,
cumulativamente
, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo contrário, tanto a relevância da argumentação quanto o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação militam em favor da agravada, diante de inúmeras dívidas pendentes em nome da agravante(...)”.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais,
inviável a pretendida
condenação da multa postulado pelo embargado, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios, mormente se interpostos para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021